Tribunal: TJBA
Processo: 8012735-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012735-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DOCUMENTOS IDÔNEOS. INADIMPLEMENTO DO AUTOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve o recurso ser conhecido.
II. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais guardam pertinência lógica com os fundamentos da decisão recorrida.
III. Presume-se a veracidade da alegação de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural, incumbindo à parte contrária demonstrar a inexistência dos requisitos para a concessão da gratuidade, ônus do qual não se desincumbiu o recorrido.
IV. Comprovada a relação contratual entre as partes e o inadimplemento do autor, legítima é a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, configurando exercício regular de direito.
V. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar, não se caracterizando dano moral pela inscrição legítima decorrente de dívida regularmente constituída.
VI. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de débito regularmente constituído, não configura dano moral. 2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal somente é afastada por prova robusta em sentido contrário.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 93, §3º; 98; 373, II; 85, §11; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Cív. 1.0000.22.125596-1/001; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.22.231973-3/001; TJ-AM, AC 06723077720218040001; TJ-PR, Ap. Cív. 0010981-72.2020.8.16.0194.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8012735-08.2023.8.05.0001
, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

MARCIO SILVA DE OLIVEIRA

e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador (BA), 17 DE AGOSTO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR